Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. LEI DISTRITAL 5.005/2012. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ADESÃO FACULTATIVA. LEI DISTRITAL 6.375/2019. MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DO IMPOSTO. REVOGAÇÃO TÁCITA DAS DISPOSIÇÕES ANTERIORES. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei Distrital 5.005/2012 (que institui as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores) cuida de regime especial de apuração do ICMS, cuja adesão é facultativa aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores.
2. A superveniente Lei Distrital 6.375/2019 trouxe novas fórmulas matemáticas para a apuração do imposto incidente sobre as operações internas referentes a bebidas alcoólicas (reflexo da seletividade tributária), alterando os percentuais anteriormente definidos pelo art. 3o, inciso V da Lei Distrital 5.005/2012.
3. “Sendo a Lei no 6.375/2019 norma posterior, ao alterar a redação do art. 3o da Lei no 5.005/12, revogou, de forma tácita, parte do art. 2o da mesma lei, no que tange as operações internas. Isso porque foi alterado o procedimento de apuração do ICMS, com o estabelecimento de novas alíquotas para as operações internas, de modo que implicitamente deixou de ser aplicável a alíquota de 12% (doze por cento), não havendo se falar em ofensa ao art. 97 do Código Tributário Nacional, tampouco ao art. 150 da Constituição Federal. (Acórdão 1271730, 07011461420208070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020)”. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido.